Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-63.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. MENSAGENS NO CELULAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LAD. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A inicial trouxe todas as circunstâncias do fato criminoso, cuja prática foi imputada aos três acusados, e apresentou informações suficientes à compreensão do teor da denúncia, permitindo aos réus o pleno exercício do direito de defesa, de maneira que não há falar em inépcia.

2. Não há falar em violação de domicílio se as drogas e demais objetos foram apreendidos quando da abordagem dos acusados, em via pública. Tampouco se vislumbra qualquer ilegalidade na busca pessoal, visto que a dinâmica da operação policial, que culminou com a prisão em flagrante dos três réus, narrada de forma coesa e uníssona pelos agentes, permite inferir que, efetivamente, existiam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.

3. Descabida a tese de erro sobre elemento do tipo, porquanto inquestionável que todos os recorrentes tinham conhecimento pleno de que transportavam substância entorpecente, com fins de difusão ilícita, subsumindo-se perfeitamente, suas condutas, ao tipo penal descrito na denúncia.

4. Face o dado eloquente da prova pericial, mormente os laudos contendo os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os apelantes, corroborando a palavra das testemunhas policiais e, inclusive, a confissão extrajudicial de um dos acusados, impõe-se a conclusão de que ficou patentemente comprovado o envolvimento dos três réus com o tráfico de drogas, razão pela qual não se cogita em absolvição de qualquer espécie.

5. Igualmente, não merece acolhimento a tese de desclassificação para a conduta expressa no artigo 28 da Lei de Drogas, visto que a prova pericial afasta, de modo irrevogável, a alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal.

6. Apesar de a droga apreendida, notoriamente, tratar-se de substância de alto grau de lesividade (cocaína), a quantidade, embora considerável (147,93g), não se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 1.343/06.

7. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.

8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.